Tribunal: TJPA
Processo: 0875100-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875100-96.2021.8.14.0301

APELANTE: NATALIA JACOB LIMA

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INVASÃO DE CONTA PROFISSIONAL NO INSTAGRAM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por NATALIA JACOB LIMA contra sentença que, nos autos de tutela cautelar antecedente, julgou procedente o pedido para restabelecer o acesso da autora à conta de Instagram invadida e condenar o provedor de aplicação, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora pleiteia a majoração do valor da indenização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da falha de segurança que permitiu a invasão da conta da autora e a utilização indevida de seu perfil para aplicação de golpes.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º).

A responsabilidade do provedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Restou comprovada a falha na segurança da plataforma, que não assegurou a proteção adequada da conta da usuária, mesmo após notificação da invasão.

A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva dos provedores de redes sociais por falhas na proteção de dados (REsp 1.903.273/SP).

Apesar do reconhecimento do dano moral, o valor arbitrado em primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para atender às funções compensatória e punitiva sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O provedor de aplicações na internet responde objetivamente pelos danos causados por falha na proteção de dados de seus usuários. 2. A fixação de indenização por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 7º e 8º; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 42 e 45.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.903.273/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875100-96.2021.8.14.0301

APELANTE
: NATALIA JACOB LIMA

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NATALIA JACOB LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
, ajuizada em desfavor do
NATALIA JACOB LIMA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Na petição inicial (Id 25846415), a parte autora relatou ter tido sua conta profissional no Instagram (@nataliajacobarquitetura) invadida por hackers, os quais, utilizando-se de portabilidade fraudulenta do seu número de telefone, passaram a aplicar golpes em seus seguidores, vendendo produtos inexistentes. A autora alegou ter tomado todas as providências administrativas junto à plataforma, sem, no entanto, lograr êxito na recuperação do acesso à sua conta, motivo pelo qual ingressou em juízo buscando a concessão de tutela de urgência para que o requerido restituísse imediatamente o acesso à sua conta.

O recorrido apresentou contestação (Id 25846453 e seguintes), na qual aduziu, em síntese: (i) a inexistência de falha na prestação do serviço; (ii) a responsabilidade compartilhada pela segurança da conta, atribuída também ao usuário; e (iii) que adota protocolos de segurança adequados, não havendo nexo de causalidade entre a atuação da empresa e o evento danoso.

A sentença recorrida (Id 25846499) julgou procedentes os pedidos, determinando a devolução do acesso à conta da autora e condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. Transcrevo o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por Natália Chaves Jacob, para:

a) Determinar que a empresa requerida, no prazo de 48 horas, restabeleça o acesso da autora à sua conta do Instagram (@nataliajacobarquitetura), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (cinquenta mil reais);

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

P.R.I.

Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (Id 25846500), a autora/apelante sustenta: (i) que demonstrou a existência de defeito na prestação do serviço; (ii) que houve falha do recorrido em garantir a segurança da sua conta; (iii) que o dano moral experimentado é inequívoco diante da gravidade dos fatos; e (iv) pugna pela majoração do valor indenizatório fixado, bem como pela manutenção da condenação imposta na sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 25846507), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que a relação posta em litígio configura uma relação de consumo entre fornecedor de serviços (instituição bancária), conforme art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e o usuário desse serviço, consumidor nos termos do art. 2º, do CDC.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado restringe-se à análise da pretensão da autora/apelante de ver majorado o valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

No caso em exame, restou incontroverso que a autora teve sua conta profissional na rede social Instagram invadida, sendo utilizada para aplicação de golpes em seus seguidores. Tal fato ensejou manifesta exposição da imagem da apelante, afetando negativamente a sua credibilidade profissional e social, haja vista a associação indevida do seu nome a práticas fraudulentas.

O art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor assegura a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Ademais, a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) impõe ao provedor de aplicação o dever de garantir a segurança dos dados pessoais e da utilização adequada dos serviços prestados.

O dever de cuidado imposto às plataformas digitais é reforçado pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que estabelece que o agente de tratamento é responsável por danos causados em virtude da violação da segurança dos dados pessoais.

A falha na prestação do serviço, no presente caso, é patente, pois, mesmo diante da notificação pela usuária acerca da invasão de sua conta, o recorrido não demonstrou ter tomado medidas céleres e eficazes para a recuperação do perfil e cessação dos danos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela falha de segurança em serviços digitais, conforme se depreende do seguinte julgado:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. REDE SOCIAL. INVASÃO DE CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. [...] O fornecedor de serviço de hospedagem de conteúdo responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive aqueles oriundos da fragilidade na proteção dos dados dos usuários." (REsp 1.903.273/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020)

Assim, é inequívoca a responsabilidade do recorrido pelos danos morais experimentados pela autora.

No tocante à majoração do quantum indenizatório, é cediço que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Entretanto, analisando detidamente o caso concreto, verifico que o montante arbitrado pelo juízo de origem se mostra compatível com os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal para situações análogas, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica sem ensejar o enriquecimento sem causa da vítima, dessa forma
MANTENHO a condenação do apelado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Dessa maneira, entendo não ser caso de majoração da verba indenizatória, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido, nos termos da Súmula 326, do STJ, por isso deixo de distribuir o ônus da sucumbência.

Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu,

com base no art. 85, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025